Tribunal: TCU
Processo: 014.077/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2266/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer que o Tribunal " proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a apurar a notícia de que 'o Governo tenta mudar decisão sobre preços dos combustíveis na Petrobras' de 27.07.2022 divulgado no Jornal 'Folha de São Paulo', diante de possível ingerência indevida do governo Bolsonaro na empresa de economia mista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras em afronta à Lei 6.404/1976 e à Lei no 13.303/2016 "; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 5-7, dos quais se extraem as seguintes conclusões: i) o Parquet não logrou êxito em comprovar a materialização do excesso de ingerência na empresa, que, por consequência, teria ocasionado falha/irregularidade e/ou possível dano ao erário; e ii) a representação não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previsto no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.077/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.